Tribunal: TJES
Processo: 0018681-88.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018681-88.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTRELA H MOTOS SERRA LTDA
APELADO: STREET RACER MOTOS LTDA e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. VINCULAÇÃO A CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA COMERCIAL. TÍTULO QUE NÃO FOI COLOCADO EM CIRCULAÇÃO. PERDA DAS ABSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE DE RECURSO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO CORRELATO. DOCUMENTAÇÃO QUE FAZ REFERÊNCIA A EMPRESA ALHEIA À DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em regra, a nota promissória constitui título de crédito autônomo e abstrato, que dispensa a demonstração da causa debendi. Contudo, é possível a discussão do negócio jurídico subjacente à sua emissão quando se encontra vinculada a contrato e não houve circulação.

2. Não há registro dos débitos a que alude o ajuste firmado entre as partes, que tampouco indica o valor devido ou o quantitativo de veículos negociados.

3. No que concerne à juntada de documentos na fase recursal, o Superior Tribunal de Justiça orienta que é admissível “a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, observe-se o princípio do contraditório e, ainda, esteja ausente a má-fé” (STJ, AgInt no AREsp 2071495/SP, Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/04/2023, DJe 20/04/2023).

4. Os novos documentos não se prestam a demonstrar a existência do débito, notadamente quando foram emitidos por terceiro e em valor dissonante do cobrado na demanda, sem demonstração da sua correlação com o negócio jurídico que teria ensejado a emissão da nota promissória.

5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por ESTRELA H MOTOS SERRA LTDA. contra a r. sentença (fls. 157/159 v.) proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível de Vitória, que em AÇÃO MONITÓRIA ajuizada contra STREET RACER MOTOS LTDA. ME e ROGER VIOLA CALMON, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (fls. 162/172), a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, eis que foram apresentados elementos que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes e a entrega das motocicletas, notadamente a nota fiscal e a consulta veicular que demonstram que o segundo apelado consta como proprietário de um dos veículos. Alega que, embora inicialmente tenha pleiteado a desconsideração da personalidade jurídica da primeira apelada, após a demonstração de sua dissolução, pretende a responsabilização do segundo apelado, na condição de sócio, pelos débitos pendentes da pessoa jurídica, por aplicação analógica do que dispõe o art. 7º-A da Lei nº 11.598/2007.

A parte apelada apresentou contrarrazões (fls. 184/193), pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que, no momento processual adequado, o apelante não trouxe qualquer informação ou documento relativo às alegadas operações de compra e venda de motocicletas, tratando-se a nota fiscal apresentada na ocasião do recurso de documento extemporâneo e estranho à demanda. Sustenta que o ajuste no qual a parte apelante lastreia sua pretensão não configura prova escrita hábil ao ajuizamento da ação monitória, eis que se trata de contrato de abertura de crédito entre particulares desprovido de comprovação de que foi efetivada a operação ou de que foram transferidos estoque ou valores.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal a analisar se foi comprovada a existência de negócio jurídico subjacente à nota promissória na qual se encontra lastreada a pretensão autoral e, em caso positivo, se devida a responsabilização do segundo apelado pelo pagamento do débito.

A propósito, registra-se, como consignado pelo juiz a quo, que não se olvida que, em regra, a nota promissória constitui título de crédito autônomo e abstrato, que dispensa a demonstração da causa debendi.

Contudo, é possível a discussão do negócio jurídico subjacente à sua emissão quando, como no caso, encontra-se vinculada a contrato, sem que tenha havido circulação. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

Embargos à execução - Nota promissória - Inexigibilidade - Vinculação a contrato de prestação de serviços - Exceção do contrato não cumprido - Art. 476 do Código Civil - ônus da prova. 1. Se a nota promissória foi dada em garantia a um contrato e não circulou, não se pode falar de desvinculação ao negócio de origem e de autonomia da cambial. 2. Quando não há circulação do título de crédito, suas características essenciais de cartularidade, literalidade e autonomia podem ser relativizadas. 3. Tratando-se de nota promissória emitida pela embargante, em favor do embargado, para o pagamento de serviços de assessoria financeira e comercial, o direito de exigir o pagamento da cambial dependia da demonstração do cumprimento das obrigações contratuais, o que não ocorreu, sendo caso de exceção do contrato não cumprido. Inteligência dos artigos 476 do Código Civil e 373, II, do Código de Processo Civil. Ação procedente. Recurso provido (TJSP, Apelação Cível nº 1011855-62.2020.8.26.0032, 21ª Câmara de Direito Privado, Rel. Itamar Gaino, julgado em 29/01/2021, DJe 29/01/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO AFASTADA. Ao ser atrelada ao contrato de confissão de dívida, a referida nota promissória perdeu a autonomia própria dos títulos de crédito, vinculando-se aos termos e condições estabelecidas no instrumento contratual - Diante disso, a presente demanda se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos constante do art. 206, § 5º, inciso I, do CPC/2015 [...] (TJMG, Apelação Cível 0115546-63.2011.8.13.0525, 18ª Câmara Cível, Rel. Sérgio André da Fonseca Xavier, julgado em 09/11/2021, DJe 09/11/2021).

No caso, a parte apelante instruiu a pretensão monitória com nota promissória, no valor de R$ 83.525,14 (oitenta e três mil quinhentos e vinte e cinco reais e catorze centavos), vinculada a contrato particular de parceria comercial (fls. 11/21).

De seus termos, extrai-se que as operações comerciais efetivadas entre as partes seriam formalizadas por meio de conta corrente de créditos e débitos e que, caso houvesse débito, a nota promissória seria preenchida pelo apelante, com base nos relatórios extraídos da referida conta:

[...] CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO

Pelo presente instrumento e na melhor forma do direito, as Partes definem e regulam as operações comerciais que se realizarão com intuito de comercialização, pela CONTRATANTE ao CONTRATADO, de motocicletas Honda.

Parágrafo Primeiro: As referidas operações comerciais serão tratadas individualmente, com vencimentos e valores distintos, não podendo ser analisadas de maneira conjunta, e serão formalizadas por meio de conta corrente de créditos e débitos, por meio da qual ficarão individualizadas todas as operações, os seus valores e os respectivos pagamentos.

CLAUSULA TERCEIRA - DO LIMITE DA LINHA DE CREDITO:

[...] Parágrafo Segundo: O CONTRATADO assinará, juntamente com o presente instrumento, uma Nota Promissória, que ficará indissoluvelmente vinculada a este contrato, estando, por isso, sujeita a todas as condições aqui estipuladas e servirá como título apto a formalizar as transações comerciais realizadas e eventualmente inadimplidas pelo CONTRATADO.

Paragrafo Terceiro: Existindo débito por parte do CONTRATADO, a Nota Promissória acima mencionada será preenchida pelo CONTRATANTE com base nos relatórios extraídos da conta corrente descrita na Cláusula Primeira, devendo a quantia correspondente ao débito do CONTRATADO ser acrescida de multa e juros de mora, conforme previsto na cláusula oitava. [...]

A despeito disso, observa-se que os referidos relatórios, que indicariam o débito existente, a ser inscrito na nota promissória, não foram apresentados.

Além disso, o contrato não indica o valor devido ou o quantitativo de veículos negociado e não há nos autos qualquer documento que consigne essas informações ou que, de algum outro modo, corrobore as alegações autorais.

Registra-se, no que concerne aos documentos juntados em grau recursal, que o artigo 435 do Código de Processo Civil preconiza que “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que é admissível “a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, observe-se o princípio do contraditório e, ainda, esteja ausente a má-fé” (STJ, AgInt no AREsp 2071495/SP, Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/04/2023, DJe 20/04/2023).

No caso, a parte apelante apresentou, em recurso, nota fiscal relativa à compra e venda de veículo, em nome do segundo apelado, datada de 13 de março de 2013 (fl. 177), bem como consulta veicular que demonstra que a referida motocicleta foi, por ele, emplacada pela primeira vez (fl. 178).

Contudo, ainda que se admita a juntada desses documentos nessa fase processual, entendo que não se prestam a demonstrar a existência do débito, notadamente porque a nota fiscal foi emitida por terceiro e em valor dissonante (R$ 54.000,00) do cobrado na presente demanda.

Desse modo, ainda que os documentos novos comprovem que o segundo apelado adquiriu e emplacou veículo no ano de 2013, não foi demonstrada correlação entre esses fatos e o negócio jurídico que alegadamente teria ensejado a emissão da nota promissória que instrui a ação.

Por fim, cabe registrar que, considerando que não foi demonstrada a existência do débito, é despiciendo analisar as assertivas do apelante no que concerne à responsabilização do segundo apelado, na condição de sócio da pessoa jurídica, pelo respectivo pagamento.

Assim sendo, uma vez que as razões da apelação não a infirmam, deve a sentença recorrida ser mantida em sua integralidade.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial em 2% (dois por cento).

É como voto
.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/06/2023 às 12:24:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46432001062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR